Tribunal: STF
Processo: ARE 1533168
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e direito administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Artigos 83 a 89 da Lei nº 316-A do Município de Alto Paraíso de Goiás, de 23 de maio de 1991. Previsão de provimento do cargo de diretor de escola pública mediante eleições diretas, com a participação da comunidade escolar. Inconstitucionalidade. Precedentes. Pretensão de overruling. Pressupostos não configurados. Fundamentos que não são aptos a modificar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. É inconstitucional a previsão de provimento do cargo de diretor de escola pública mediante eleições diretas, com a participação da comunidade escolar, por violação da competência privativa do chefe do Poder Executivo para nomear e para demitir, ad nutum, cargos em comissão sob sua órbita (art. 84, inciso XXV, e art. 37, inciso II, c/c o art. 25, da Constituição da República). Precedentes.



    2. Não se vislumbram quaisquer razões que conduzam à conclusão de que houve mudança substancial superveniente no quadro fático-jurídico, seja do ponto de vista social, político, cultural e/ou econômico, apta a justificar alteração jurisprudencial pelo Supremo Tribunal Federal (overruling), de modo que se afiguram ainda vigentes e hígidos os fundamentos adotados para consubstanciar o entendimento consolidado da Suprema Corte, o qual deve ser mantido.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.